Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-63.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. ACORDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de descumprimento do acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (a) verificar se o recurso é pertinente e pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; (b) verificar se o recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e (c) verificar se houve descumprimento do acordo feito pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ausência de dialeticidade quando o recurso tem irresignação exata, discutindo os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
4. Da documentação apresentada consta que o apelante, não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo. Diante da formulação do pedido de gratuidade de justiça apenas na esfera recursal, o deferimento possui efeito ex nunc, não retroagindo para isentar o recorrente das custas e honorários advocatícios fixados na sentença.
5. O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisum.
6. Não houve o descumprimento do acordo, uma vez que a mora da retirada do bloqueio, bem como da transferência do automóvel se deve ao aguardo de resposta administrativa do DETRAN/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de descumprimento do acordo.
Tese de julgamento: “Não há descumprimento do acordo feito pelas partes quando a mora é decorrente de responsabilidade de terceiro”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIVl; CPC, arts. 99, § 3o, 502, 503, 507 e 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895336, 07196698920248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 170/7/2024.